Tribunal: TJSP
Processo: 1009906-57.2023.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. 1. V. ACÓRDÃO QUE TROUXE ARGUMENTAÇÃO SUFICIENTEMENTE CLARA PARA DEMONSTRAR EM QUE SENTIDO A MATÉRIA FOI DECIDIDA, NÃO SE VERIFICANDO NENHUM VÍCIO. 2. A QUAESTIO POSTA EM DISCUSSÃO FOI RESOLVIDA POR FUNDAMENTAÇÃO SATISFATIVA, NÃO ENSEJANDO O ACOLHIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO. 3. TODOS OS ARGUMENTOS RELEVANTES SUSCITADOS NO APELO FORAM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. 1. V. ACÓRDÃO QUE TROUXE ARGUMENTAÇÃO SUFICIENTEMENTE CLARA PARA DEMONSTRAR EM QUE SENTIDO A MATÉRIA FOI DECIDIDA, NÃO SE VERIFICANDO NENHUM VÍCIO. 2. A QUAESTIO POSTA EM DISCUSSÃO FOI RESOLVIDA POR FUNDAMENTAÇÃO SATISFATIVA, NÃO ENSEJANDO O ACOLHIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO. 3. TODOS OS ARGUMENTOS RELEVANTES SUSCITADOS NO APELO FORAM SUFICIENTEMENTE ANALISADOS NO "DECISUM", MAS SEM O CONDÃO DE AFASTAR A CONCLUSÃO DO COLEGIADO. 4. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 14.905/2024. IRRETROATIVIDADE DA NORMA DE DIREITO MATERIAL. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO RECURSAL DAS PARTES. 5. RECURSO INTEGRATIVO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.